Tribunal: TJES
Processo: 5007319-32.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007319-32.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA CICERA DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO: FRANCINETE FARIAS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
MEDIDA PROTETIVA – IDOSA – DEVER DE PROTEÇÃO ESTATAL – ESPECIAL RELEVÂNCIA À PALAVRA DA VÍTIMA
–
R
ECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

1 – O Estado, em sentido amplo, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme disposto no art. 230, da CF.

2 - As disposições normativas são objetivas em determinar a proteção da agravante contra qualquer tipo de violência, crueldade ou opressão.

3 - Respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, há fortes indícios de violência psicológica e material sofrida pela agravante. E, em casos como esse, considerando o estágio embrionário em que se encontra a lide originária, deve ser dada a devida valoração à palavra da vítima com o intuito de cessar, de imediato, as agressões relatadas.

4 - Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº 5007319-32.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
MARIA CÍCERA DOS SANTOS OLIVEIRA

AGRAVADO
:
FRANCINETE FARIAS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Cícera dos Santos Oliveira em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que indeferiu a tutela provisória de fixação de medidas protetivas em seu favor.

Em suas razões id. 5427596 sustenta a agravante, inicialmente, que permitiu que sua filha, aqui agravada, residisse em um imóvel localizado nos fundos de sua casa desde 2021.

Nada obstante, vem sendo tratada com agressividade e ofensas verbais.

E mais: a recorrida vem destruindo parte do local, quebrando paredes e portas, além de ter comprado um cão de guarda que intimida a autora e impede sua livre circulação pelo terreno de sua propriedade, sendo mister o deferimento do pleito liminar.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar
as razões recursais
.

Na origem, pleiteou a autora o deferimento de medida protetiva sob a alegação de sofrer agressões por parte de sua filha.

Prevê a lei n.º 10.741/2003 que nenhuma pessoa idosa será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, sendo dever de todos prevenir a ameaça ou violação aos seus direitos, sendo que todo atentado, por ação ou omissão, será punido na forma da lei.

O Estado, em sentido amplo, tem o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida, conforme disposto no art. 230, da CF.

Como se infere, as disposições normativas são objetivas em determinar a proteção da agravante, que possui 65 (sessenta e cinco) anos de idade, contra qualquer tipo de violência, crueldade ou opressão.

Sob tais premissas e, respeitado o âmbito de cognição inerente ao recurso, comungo do entendimento adotado pela Procuradoria de Justiça no sentido de haver fortes indícios de violência psicológica e material sofrida pela recorrente.

E, em casos como esse, considerando o estágio embrionário em que se encontra a lide originária, deve ser dada a devida valoração à palavra da vítima com o intuito de cessar, de imediato, as agressões relatadas, como já decidido neste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA PROTETIVA. ESTATUTO DO IDOSO.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO LAR. PROTEÇÃO IMEDIATA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DOS IDOSOS
. REQUISITOS DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2. No caso das medidas protetivas de urgência, em que se veicula alegação de violação a direito da pessoa idosa, notadamente no que se refere à sua integridade física e psicológica, necessário que preponderem, no exame perfunctório, os elementos de prova apresentados pela vítima.
3. Da narrativa constante do Boletim Unificado, é possível extrair a descrição pormenorizada dos fatos alusivos às ameaças e agressões físicas e verbais, inclusive com o acionamento da Polícia Militar por pessoas da vizinhança, tudo a recomendar a adoção de medidas solicitadas e capazes de romper com o ciclo de violência. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5010163-52.2023.8.08.0000. Relatora Desembargadora Heloísa Cariello. Data do julgamento 26/08/2024).

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
MEDIDA PROTETIVA DEFERIDA. PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA. VULNERABILIDADE DA PESSOA IDOSA
E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA.
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CARACTERIZAR RISCO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, os boletins de ocorrência, registrados pela filha e irmã do recorrente, não podem ser desconsiderados, notadamente quando ostentam relato convincente das ameaças sofridas.
2. Em tais hipóteses, a palavra da vítima possui grande relevância, tendo em vista que, na maioria dos casos, as violências ocorrem dentro da residência da família, de modo que são presenciadas apenas pelo agressor e pelo ofendido.
3. Não é possível esperar a instrução do feito, a fim de buscar provas mais robustas, uma vez que as tuteladas, pessoa idosa de 80 (oitenta) anos acometida de Mal de Alzheimer, e pessoa com deficiência, são especialmente vulneráveis, sendo prudente manter as medidas protetivas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5007704-14.2022.8.08.0000. Relator Desembargador Raphael Americano Câmara. Data do julgamento 11/05/2023).

Firmo meu convencimento, ainda, com o laudo técnico do serviço social acostado aos autos, sendo possível extrair que “
Nas intervenções realizadas observamos que as partes nutrem um conflito constante de muitos anos, que em determinados momentos assumem características abusivas, principalmente da requerida em relação a requerente idosa.

(...)

Entendemos que a medida protetiva possa exercer a função de conter o conflito, e estabelecer limites para evitar principalmente a violência de forma física entre as partes.

Os agravos a saúde da requerente exigem que tenha uma vida mais tranquila para estabilização do seu quadro clínico geral
, uma vez que as doenças autoimune que apresenta tem componente psicossomático.
A requerente nutre a expectativa quanto a medida protetiva por considerar que a partir dos limites impostos pela medida, a convivência será menos tóxica e mais amistosa.
Observamos que a requerida necessita deste limite para ser contida em sua inclinação de gerar conflitos com a mãe/requerente
”
.

Necessário, portanto, o afastamento da agravada do convívio com a autora, com a retirada do imóvel e a manutenção de distância mínima de 500 (quinhentos) metros, além da obrigação de não fazer contato, por qualquer meio, sem prejuízo de nova apreciação pelo juízo
a quo,
após a regular instrução probatória.

Firme nas razões expostas,
DOU

PROVIMENTO
ao recurso, para estabelecer as supracitadas medidas protetivas em favor da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.